Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004119-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), PAULA CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 055.460.641-02 (PACIENTE), Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres-MT (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEEFSA – PRETENSÃO –
EXCLUSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO EQUIPAMENTO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Se não demonstrada à necessidade/proporcionalidade da medida cautelar diversa da prisão (uso do monitoramento eletrônico), a revogação da referida cautelar e afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paula Cândido dos Santos
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, no dia 30/01/2025, supostamente, por tentar embaraçar as investigações do crime de organização criminosa (art. 2ª da Lei n. 12.850/2013). Assim, em tese, a beneficiária teria quebrado o aparelho celular para impedir que a polícia cumpra ao referido mandado de busca e apreensão do bem, expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Autos n. 1007723-18.2024.8.11.0006).

Aduz que em audiência de custódia, realizada na comarca de Rondonópolis/MT, foi declinada para 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da competência para julgar processos contra o crime organizado (Processo n. 1002168-92.2025.8.11.0003). Entretanto, este juízo entendeu pela não decretação da prisão preventiva, concedendo a liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, entre elas, o monitoramento eletrônico.

Expõe ainda, que após o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou a competência para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Processo n. 1002168-92.2025.8.11.0003).

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e carente de fundamentação idônea para imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, não demonstrando nenhum risco à ordem pública ou ao distrito de culpa.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da decisão que determinou o uso de monitoramento eletrônico. (Id. 268192289)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
269729755
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
271180858
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela concessão da ordem
, assim sintetizando: (Id. 271662362)

Embaraçar a investigação de uma organização criminosa – Busca-se a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica – Liminar indeferida –
In casu
, o Juízo
a quo
fixou a paciente a medida cautelar de monitoração eletrônica, ínsita no art. 319 do CPP, por entender que é necessária e adequada, sem indicar qualquer situação atual e concreta apta a justificar sua imposição, estando, pois, desprovida de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto apto a justificá-la, aliado ao fato de a paciente ostentar predicados pessoais abonadores –
Pela concessão da ordem constitucional, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente Paula Candido dos Santos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paula Cândido dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontando como coator.

Ao compulsar os autos, verifica-se que trata de uma investigação de crime de organização criminosa (art. 2ª da Lei n. 12.850/2013), no qual foi expedido uma ordem judicial, nos autos n. 1007723-18.2024.8.11.0006, mandado de busca e apreensão na residência da paciente.

Durante a diligência, a beneficiária teria quebrado um aparelho celular que estava em sua mão, e dado continuidade na busca no referido imóvel.

Logo, foram encontrados uma quantia em dinheiro, 03 aparelhos celulares, vários comprovantes de depósito, inclusive, com valor de R$ 33 mil, uma substância de entorpecente (maconha), uma autorização de entrada na penitenciária. No veículo foram encontrados mais 02 aparelhos celulares e uma CNH suspeita.

Desse modo, a beneficiária foi presa em flagrante delito, supostamente, por tentar embaraçar a investigação de organização criminosa, após quebrar o seu aparelho celular durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme já relatado em linhas pretéritas.

No dia 30/01/2025, foi realizada a audiência de custódia, sendo proferida a seguinte decisão,
in verbis
:

“[...] II – Do declínio de competência Extrai-se dos autos, embora a prisão da autuada tenham se dado nesta Comarca, a ocorrência do possível crime de organização criminosa, tendo também conexão com o crime apurado no procedimento cautelar de n. 1007723- 18.2024.8.11.0006 em tramite na Quarta Vara Criminal de Cáceres/MT.

In casu, conforme narrativa do boletim de ocorrência em cumprimento à ordem judicial número 1007723- 18.2024.8.11.0006, foi realizado um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, no bairro Residencial Magnólia. Durante a operação, a suspeita quebrou um celular e estava com outro em mãos, que foi apreendido. Após reunir as pessoas na sala, foram iniciadas as buscas pelos cômodos. No quarto do casal, foi encontrada uma quantia em dinheiro, uma corrente dourada e o documento de identidade da suspeita. Na sala, foram encontrados três celulares e vários comprovantes de depósito. Na edícula, foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à maconha, uma folha de papel com um comprovante de R$ 33 mil e uma autorização de entrada na penitenciária. No veículo da suspeita, foram encontrados dois celulares e a CNH da suspeita.

Assim, os fatos deste procedimento se encontram conectado ao delito praticado por grupo criminal organizado (Lei n. 12.850/2013), cuja competência para processamento e julgamento é do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consoante dispõe a Resolução n. 14/2023/OE de 23 de novembro de 2023.

Ex positis, nos termos da Resolução n. 14/2023/OE de 23 de novembro de 2023, declaro a incompetência desse Juízo para processar o presente fato. Como consectário, determino a redistribuição dos autos em favor do Juízo Núcleo de Inquéritos Policias de Cuiabá/MT, o qual é o Juízo competente para analisar os requerimentos formulados pelas partes nesta solenidade, inclusive, para homologar o flagrante e decidir sobre a concessão de liberdade provisória ou eventual conversão em prisão preventiva [...]” (Id. 182318264).

No dia 31/01/2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, homologou a prisão em flagrante o qual entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais para determinar a prisão preventiva, sendo concedida a liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP. Vejamos:

“[...] Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do Código de Processo Penal) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi realizada a oitiva dos responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas. Por fim, a custodiada foi interrogada.

Lavrou-se o auto de prisão e a nota de culpa, assinados pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega dos presos.

A prisão da custodiada e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente, em prazo razoável.

A presa foi informada dos seus direitos, dentre os quais, o de permanecer calada, sendo-lhe assegurada a assistência por parte de advogado(a) ou defensor(a) público(a), bem como a comunicação da família ou pessoa por ele indicada.

Há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Ademais, não há qualquer notícia acerca de violência ou ameaça perpetrada em desfavor da custodiada no momento da prisão.

Com isso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de acordo com as hipóteses autorizadoras. Com relação à necessidade ou não de manutenção da prisão, é de se ressaltar que a liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam, direta ou indiretamente, acerca do tema (art. 5º, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da Constituição de 1988).

Deriva, especialmente, da conjugação do princípio da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5º, caput) com o princípio da prisão como exceção (inciso LXI). A liberdade como regra, conforme se extrai do inciso LXVI, mesmo artigo da Constituição, in verbis: “LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Com isso, a prisão é exceção em nosso ordenamento, sendo possível a segregação em caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Ambas as formas de prisão, contudo, devem ser úteis à sociedade ou à instrução processual: do contrário, não merecem prosperar, devendo o(a) magistrado(a) determinar a soltura do detento.

A despeito da legalidade da prisão e da gravidade do delito, não existem elementos suficientes para a manutenção da prisão. A presa é primária e possui residência fixa.

Não há nos autos indícios de que a custodiada gere desordem pública, que solta irá prejudicar a colheita de provas ou evadir-se com o intuito de prejudicar uma possível condenação.

A prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação direta aos princípios da não Assim, nos termos legais e conforme requerido tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defesa, faz jus a detida a responder ao processo em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nos termos dos artigos 319 e seguintes do CPP, CONCEDO À PAULA CANDIDO DOS SANTOS LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

a)

Monitoramento eletrônico, cuja instalação deverá ser comprovada nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias;

b)

Comunicação de qualquer alteração de endereço;

c)

Dever de não se envolver em novos crimes;

d)

Dever de comparecimento a todos os atos do processo;

e)

Proibição de manter contato com quaisquer dos demais investigados na Ação 1007723-18.2024.8.11.0006; e

f)

Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização deste juízo.

Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP e Termo de Compromisso, para colocar o autuado em liberdade, valendo a presente decisão para fins de mandado [...]”. (Id. 182488230)

Dia 10/02/2025, foi expedido o alvará de soltura e instalação do monitoramento eletrônico, tendo como data de cumprimento desde o dia 01/02/2025.

No presente
writ
, o Impetrante sustenta que não possui fundamentação idônea específica para imposição do monitoramento eletrônico, requerendo a sua revogação.

Além disso, alega que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, boa antecedente, residência fixa, cumprimento das demais medidas cautelares impostas.

Pois bem.

Ao analisar o presente caso, verifica-se que a
decisum
não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Assim, este Relator coaduna com o entendimento do Douto Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, e afim de evitar tautologia, transcrevo que
“prisão preventiva está condicionada à demonstração da necessidade de imposição da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), as medidas cautelares alternativas, sobretudo aquela consistente na utilização de tornozeleira eletrônica, também o está, devendo a fixação de providências menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, portanto, estar devidamente fundamentada.

Como consabido, tais tutelas pessoais estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores, a sua revogação ou a sua implementação, inclusive de ofício pelo juiz.

Deveras, introduzidas pela Lei 12.403/2011, as medidas cautelares têm por escopo evitar os males da segregação provisória, posto que o acusado pode, ao final da instrução, ser absolvido ou condenado a penas ínfimas e sua aplicação depende dos requisitos da necessidade e adequabilidade; não se cuida, pois, de medida automática, a ser padronizada e aplicada aos réus em geral, eis que devem ser impostas com as mesmas cautelas e necessidade de fundamentação da prisão provisória, pois várias cautelares diversas da prisão, embora não privem, restringem o direito de liberdade da acusada.

Tanto é que a própria Lei 12.403/2011, por meio do art. 282, incs. I e II, do CPP, introduziu expressamente as finalidades das providências cautelares, in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.” (Destacou-se)

Trazendo o que foi explanado para o caso posto em análise, denota-se que a autoridade coatora fixou a medida cautelar de monitoração eletrônica, ínsita no art. 319 do CPP, sem indicar qualquer situação atual e concreta apta a justificar sua imposição, estando, pois, desprovida de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto apto a justificá-las, aliado ao fato de a paciente ostentar predicados pessoais abonadores.

Entrementes, importante salientar que, havendo alteração atual e concreta na situação fática, nada impede que as medidas cautelares venham ser novamente a ser impostas pelo Juízo a quo, desde que devidamente fundamentadas.” (sic.) Id. 271662362)

Sobre a matéria:

“[...] Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, proibição de comunicar-se com pessoa determinada e proibição de se ausentar da comarca), a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais favoráveis do paciente. (N.U 1024645-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Aplicáveis arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não foi apresentada motivação a justificar as [...] medidas cautelares impostas [...], tampouco demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejara atuação desta Corte de Justiça.”(HC 231.817/SP - Relator: Min.JorgeMussi25.4.2013)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Paula Cândido dos Santos,
para revogar o monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025